Tribunal: TJMT
Processo: 1033672-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033672-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), CAMILA DE CAMARGO PAHIN - CPF: 057.779.571-61 (AGRAVANTE), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de bem móvel, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, após inadimplemento de contrato de alienação fiduciária firmado entre a instituição financeira e a devedora.

A decisão agravada determinou a apreensão do bem e autorizou a purgação da mora em cinco dias, sob pena de consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato eletrônico desacompanhado de elementos técnicos de autenticação é válido; (ii) saber se o banco agravado possui legitimidade ativa sem a comprovação da cadeia sucessória do crédito; (iii) saber se a divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial compromete sua eficácia para constituição em mora; e (iv) saber se a situação de vulnerabilidade social da devedora impede a apreensão do bem.

III. Razões de decidir

A validade do contrato eletrônico é reconhecida quando admitido pelas partes como meio idôneo, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, sobretudo quando a própria parte confessa a assinatura do contrato.

Reconhecida a validade do contrato, resta afastada a alegação de ilegitimidade ativa da instituição financeira.

A divergência meramente numérica do contrato na notificação não invalida a constituição em mora quando os demais dados identificam claramente a obrigação inadimplida.
A condição pessoal da agravante não impede a execução da medida liminar quando preenchidos os requisitos legais para a busca e apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade do contrato eletrônico independe de certificação pela ICP-Brasil, quando reconhecida pelas partes. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não compromete sua eficácia, desde que os demais elementos identifiquem a obrigação. 3. A vulnerabilidade social do devedor não impede a apreensão do bem fiduciário quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAI 2215516-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, 18a Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJSP, RAI 2076172-75.2025.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 22a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJMT, RAI 1014087-24.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024; TJMT, RAI 1019713-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camila de Camargo Pahin contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, cuja medida já foi efetivada, com citação da parte agravante no mesmo ato.

Inconformada, a agravante alega, em síntese: (i) a nulidade do contrato eletrônico por ausência de elementos mínimos de autenticidade; (ii) a ilegitimidade ativa do agravado por falta de prova da titularidade do crédito; (iii) a invalidade da notificação extrajudicial por indicar contrato diverso do firmado; (iv) a ausência de constituição válida em mora; (v) violação à boa-fé objetiva e abuso de direito; (vi) o risco de dano irreversível, especialmente diante de seu estado gestacional e da essencialidade do bem à sua locomoção.

Ao final, requer concessão de efeito suspensivo ativo para restituição do bem, com a revogação da medida liminar deferida, pleiteando, no mérito, a extinção do feito originário.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 323105855.

As informações aportaram no id. 323429886.

Nas contrarrazões de id. 327828372, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Volkswagen S.A. propôs ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, em face de Camila de Camargo Pahin, alegando o inadimplemento de obrigação contratual decorrente de instrumento de alienação fiduciária em garantia de bem móvel, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário. Com base nessa narrativa, requereu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
mediante o deferimento da medida liminar.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a intimação da parte devedora para, no prazo legal de cinco dias contados do cumprimento da liminar, purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade plena em favor da instituição financeira, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do referido diploma legal.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão guerreada deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: (i) invalidade do contrato eletrônico que embasa a ação de busca e apreensão, por ausência de elementos técnicos de autenticação; (ii) ilegitimidade ativa do banco autor, por ausência de comprovação da titularidade do crédito; (iii) ineficácia da notificação extrajudicial, por conter número de contrato divergente daquele que teria sido firmado entre as partes; e (iv) existência de circunstância de vulnerabilidade social (estado gestacional) que recomendaria a reversão da apreensão do bem.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte agravante, devendo, portanto, ser mantida incólume a decisão de primeiro grau. Explico.

De início, a agravante alega a nulidade do contrato apresentado pela instituição financeira, apontando a irregularidade na sua assinatura. Contudo, tal tese não se sustenta na hipótese versanda.

Com efeito, embora a recorrente alegue a inexistência de certificação digital vinculada à ICP-Brasil e a ausência de elementos como logs de acesso, endereço IP, geolocalização ou biometria que assegurariam a autenticidade do instrumento,
a própria agravante reconhece, em outro trecho de sua peça recursal, que firmou o contrato identificado sob o n.o 594564
, expressamente qualificando-o como o único instrumento contratual celebrado com o Banco agravado.

Tal afirmação configura, a toda evidência,
confissão da existência e da autoria do contrato
apresentado pela instituição financeira, retirando-lhe a força da impugnação lançada anteriormente.

Assim sendo, ao reconhecer, de forma inequívoca, que firmou o contrato em questão, a agravante
reconhece tacitamente a sua manifestação de vontade, conforme delineado no art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001
, que dispõe:

“§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documento em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

A jurisprudência pátria, aliás, é pacífica ao reconhecer a validade de contratos eletrônicos celebrados mediante plataformas como
DocuSign
,
desde que não haja impugnação concreta à autoria
, ou, como no presente caso,
quando a própria parte reconhece a existência do contrato, ainda que busque impugnar sua eficácia com base em argumentos formais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Procuração eletrônica assinada via DocuSign com certificação ICP-Brasil. Validade jurídica reconhecida . Decisão que determinou regularização da representação processual por considerar irregular a procuração digital. Descabimento. Procuração que atende aos requisitos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, Lei no 11 .419/2006 e Lei no 14.063/2020.
Documento com certificação digital ICP-Brasil que possui presunção de veracidade. Ausência de impugnação pela parte contrária quanto à autenticidade . Precedentes deste Tribunal admitindo documentos assinados eletronicamente, ainda que por certificadores não credenciados pelo ICP-Brasil, quando não há oposição da parte adversa.
Recurso provido.”
(TJSP, RAI 22155167120258260000 São João da Boa Vista, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 07.10.2025 – negritei)

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Instituição de Passagem Forçada. Recurso provido . I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante a regularização de sua representação processual, sob pena de revelia, devido à assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se a assinatura digital realizada por meio da plataforma "DocuSign" é válida, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil, quando aceita por todas as partes envolvidas. III. Razões de Decidir
3. A assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil não pode ser presumida inválida de ofício, devendo ser objeto de impugnação pela parte contrária . 4. A jurisprudência atual reconhece a desnecessidade de certificação pela ICP-Brasil para validade de assinatura digital, desde que aceita pelas partes. 4. A Medida Provisória 2 .200-2 permite a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes.
IV. Dispositivo e Tese 6. Dá-se provimento ao recurso . Tese de julgamento: 1. A assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil requer impugnação pela parte contrária para ser considerada inválida.”
(TJSP, RAI 20761727520258260000 Garça, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 20.10.2025 – negritei)

Logo, não merece prosperar a alegação de invalidade da assinatura eletrônica, pois a agravante, ao confirmar expressamente a celebração do contrato invocado pelo banco,
ratifica sua manifestação de vontade e supre eventual ausência de certificação pela ICP-Brasil.

Como consequência lógica do afastamento da tese de nulidade contratual,
também se afasta a alegação de ilegitimidade ativa do banco agravado
, pois, estando reconhecida a validade do título e a regularidade de sua apresentação nos autos, tem-se por configurada a titularidade da relação jurídica obrigacional pela instituição financeira autora da demanda.

No que tange à suposta
ineficácia da notificação extrajudicial
, verifica-se que a insurgência da agravante se assenta unicamente na divergência numérica entre o número do contrato constante da notificação (n.o 53222390) e o contrato reconhecido pela parte (n.o 594564). Todavia, conforme se extrai dos autos, todos os
demais elementos constantes da notificação extrajudicial (identificação da devedora, endereço, data de vencimento e parcelas inadimplidas) correspondem de forma inequívoca aos termos contratuais
.

É firme a jurisprudência no sentido de que
a simples divergência no número do contrato, quando não compromete a identificação do vínculo obrigacional nem gera incerteza quanto ao conteúdo da obrigação inadimplida, não acarreta a nulidade da notificação nem impede a constituição válida em mora, para os fins do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69
.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como o endereço, o valor da parcela, a data do vencimento e o saldo devedor, sendo possível conhecer da dívida.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ).”
(TJMT, RAI 10140872420248110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.07.2024 – negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DEFERIMENTO MANTIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – NÚMERO ERRADO DA AVENÇA – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO –CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA – MORA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.
A indicação na notificação extrajudicial de número de contrato equivocado não afasta a eficácia do ato, visto que o devedor, ciente da sua inadimplência e em atenção aos princípios basilares do direito contratual, tem condição de reconhecer a que se refere o documento.
”
(TJMT, RAI 10197135820238110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 08.11.2023 – negritei)

Por fim, quanto à alegação da agravante de que
se encontra em estado gestacional e de que o veículo apreendido seria seu único meio de transporte
, registro que tais circunstâncias, conquanto revelem situação de sensibilidade social e pessoal da recorrente,
não têm o condão de obstar o regular exercício do direito do credor fiduciário à apreensão do bem, notadamente quando se encontram caracterizados os pressupostos legais da mora e da validade do título executivo.
Não há previsão legal que excepcione a aplicação do Decreto-Lei no 911/69 com base em critérios subjetivos ou situações pessoais do devedor.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, não havendo qualquer ponto a ser corrigido por esta instância revisora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025